Tribunal: TJDFT
Processo: 0704968-73.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704968-73.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: CRISLANE FERREIRA GARCIA EMBARGADO: LORENA SANTANA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração ID 59845258, opostos pela querelante em face decisão ID 59810765, que julgou deserta a apelação criminal. Em suas razões, a embargante aponta erro material na referida decisão ao argumento de que não conheceu do recurso interposto pela querelada, sendo que a condenação em custas e honorários advocatícios fixados por equidade no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) foram atribuídos de modo equivocado à querelante. Ao final requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado. Não houve apresentação de contrarrazões pela querelada, conforme certidão ID 59697603. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e acolhimento dos Embargos, tendo em vista que o recurso foi interposto pela querelada e houve condenação por equívoco da querelante em custas processuais e honorários advocatícios. É o relatório. Decido. Conforme o teor do artigo 83 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal. Consoante relatado, a embargante alega que há erro material na referida decisão que a condenou em custas processuais e honorários advocatícios sendo que o recurso foi interposto pela querelada. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar decisões judiciais, de modo a assegurar ao jurisdicionado uma tutela clara e completa. Dessa forma, entendo que razão assiste à embargante. Forte nessas razões, ACOLHO os presentes embargos. Compulsando os autos verifico que a decisão ID 59238194, intimou de modo equivocado a querelante para comprovar que já havia efetuado o pagamento das custas processuais e do preparo propriamente dito, no prazo de 48h contados da interposição do recurso, sob pena de deserção, tendo em vista que deveria reportar-se a apelante/querelada. Chamo o feito a ordem e revogo as decisões ID 59238194 e ID 59810765. Intime-se a querelada, na pessoa do advogado para comprovar que já efetuou o pagamento das custas processuais e do preparo propriamente dito, no prazo de 48h contados da interposição do recurso, sob pena de deserção. Ressalte-se que não está sendo dada nova oportunidade para o pagamento do preparo recursal, mas somente a comprovação de que o pagamento já foi realizado no prazo legal, porém não foi juntado aos autos. I. Brasília/DF, 1 de julho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito